Tribunal: STJ
Processo: 1099535-70.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983229 - SP (2025/0249954-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATACADO E VAREJO IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
ADVOGADOS
: JAIR TAVARES DA SILVA - SP046688
BRUNO VEIGA PECLY - SP346637
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b21fe2a3-32cb-4cdb-ad21-77ef10bcf808

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983229 - SP (2025/0249954-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATACADO E VAREJO IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
ADVOGADOS
: JAIR TAVARES DA SILVA - SP046688
BRUNO VEIGA PECLY - SP346637
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por ATACADO E VAREJO
IDEAL LTDA contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OFENSA AO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL
ART. 1.022 CPC/2015
FUNDAMENTADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
DELIMITAÇÃO
DO
PERÍODO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao do uma vez art. 1.022 CPC/2015,
que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52918290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: b6a273dc-9183-46e9-9241-8c5a12567575

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que, "Havendo julgamento de
mérito, é juridicamente inviável o Tribunal, na fase recursal, extinguir por inépcia. O tema foi
especificamente suscitado no REsp/Agravo e possui natureza estritamente jurídica (preclusão
lógica; arts. 4o e 6o do CPC — primazia do mérito). O acórdão embargado silenciou sobre essa
" (fl. 1267, e-STJ).
premissa basilar, configurando omissão e contradição
Argumenta, também, que, "(...) Mesmo que se cogitasse algum vício da inicial, era
obrigatória a oportunização de emenda (art. 321, CPC), com observância do contraditório (art.
10, CPC). O TJSP extinguiu sem franquear emenda; o acórdão embargado não apreciou a
" (fls.
violação a tais dispositivos, embora expressamente invocados. Omissão caracterizada
1268, e-STJ).
Aduz, ainda, que "Desde a inicial (e reiterado nas razões recursais), a Embargante
requereu atribuição/inversão do ônus (art. 373, II, do CPC;
o, VIII, do CDC) e a exibição de
art. 6
documentos comuns (arts. 396 a 400 do CPC), inclusive extratos completos desde o início da
contratação (ou últimos 10 anos), em PDF e CSV/Excel, com identificação de data, NSU/NSR,
bandeira, valor bruto, MDR, antecipação, valor líquido e data do crédito, sob pena de confissão
(art. 400, par. ún.) e astreintes (art. 537, CPC). O acórdão embargado, contudo, validou a
extinção por “inépcia” — cujo próprio fundamento seria a falta de “delimitação suficiente” —
sem enfrentar que a delimitação depende de documentos que estão sob a guarda exclusiva da ré,
cuja exibição foi expressamente postulada com base no CPC e no CDC. A omissão é decisiva, pois
" (fl. 1268, e-STJ).
esvazia a razão de decidir adotada pelo TJSP.
Sustenta que "O acórdão embargado não examinou a tese federal de que a pretensão é
contratual (serviço de adquirência/arranjo de pagamentos), impondo o prazo prescricional
decenal (art. 205, CC), conforme jurisprudência pacífica do STJ. Há, inclusive, precedente
setorial e recente: AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, DJEN
AREsp 2.956.375/SP,
01/10/2025:
reconhece prazo decenal em responsabilidade contratual; afirma a invalidade de telas unilaterais
(...)
como prova de contratação; impõe ônus da prova à ré (art. 373, II, CPC) e restituição simples:
A ratio do acórdão estadual apoia-se em “condições gerais/telas”. A Embargante demonstrou — e
o precedente acima confirma — que telas sistêmicas e documentos unilaterais não suprem a prova
de contratação (art. 373, II, CPC), especialmente para MDR, antecipação e tarifas acessórios. O
" (fls.
acórdão embargado não integrou essa questão, omissão que atinge a espinha dorsal do caso
1268-1269, e-STJ).
Por fim, salienta que não é caso de incidência da
bem como não
Súmula 283/STF,
houve manifestação acerca da inversão do ônus sucumbencial.
Impugnação apresentada às fls. 1286-1289, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52918290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: b6a273dc-9183-46e9-9241-8c5a12567575

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por ausência de violação do
do
art. 1022
bem como por incidência da
CPC/2015,
Súmula 283/STF.
No acórdão embargado restou consignado que não houve omissão a ser sanada em
relação aos embargos opostos na origem, uma vez que o Tribunal de Justiça se manifestou sobre os
temas elencados, concluindo que ante o pedido genérico, restou configurada a inépcia da petição
inicial. Ademais, no mérito, tal conclusão não foi impugnada em sede de recurso especial, o que
fez incidir o óbice da Súmula 283/STF.
A título elucidativo, confira-se (fls. 1.733-1.734, e-STJ):

"A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação do
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o eg. TJ-SP analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
dando-lhes robusta e devida fundamentação, consignando pela inépcia da
inicial, ante a existência de pedido genérico de revisão do contrato. Com
efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o
magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com
suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se:
(...)
Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
afastou a possibilidade de revisão do contrato, nos termos requeridos pela ora
recorrente, como se vê no trecho abaixo transcrito (fls. 1034-1035, e-STJ):
(...)
Na leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal concluiu que
"a quo O feito deve ser extinto em razão da inépcia da inicial. A autora não
informa o termo inicial da contratação, tampouco especifica os encargos e
percentuais cobrados de forma excessiva pela requerida. Sua pretensão está
atrelada à exibição de documentos, prestação de contas, revisão do contrato
questionado, devolução de valores e indenização por danos morais. (...) De
rigor, assim, o reconhecimento da inépcia da inicial, especialmente por
apresentar uma irregularidade substancial que compromete o contraditório e a
ampla defesa, além de impedir uma segura . prestação jurisdicional"
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte
agravante deixou de impugnar o fundamento transcrito quanto à inépcia da
petição inicial capaz de garantir a manutenção do acórdão estadual nesse
ponto. Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas
do conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto
os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto,
mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do recurso especial,
. Nesse sentido:
convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283 do STF
(...)
Por fim, não merece prosperar a alegada divergência jurisprudencial, uma vez
que inexiste similitude fático-jurídica entre os acórdãos em comparação. Com
essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar."

Como se vê, não há omissão ou contradição no julgado, uma vez que, reconhecida a
inépcia da inicial pela instância ordinária, o que não foi devidamente impugnado em sede de
Documento eletrônico VDA52918290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: b6a273dc-9183-46e9-9241-8c5a12567575

recurso especial, as demais matérias não podem ser conhecidas, devendo ser mantido o óbice da
Outrossim,
Súmula 283/STF.
a alegada ofensa ao
do
não foi apresentada nas
art. 10
CPC/2015
razões do recurso especial, caracterizando inovação da parte embargante.
Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita
dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
Tal
art. 1.022
CPC/2015.
recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: b6a273dc-9183-46e9-9241-8c5a12567575

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.983.229 / SP
Número Registro: 2025/0249954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10995357020238260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATACADO E VAREJO IDEAL LTDA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
ADVOGADOS : JAIR TAVARES DA SILVA - SP046688
BRUNO VEIGA PECLY - SP346637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO DE
CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATACADO E VAREJO IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO : VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
ADVOGADOS
: JAIR TAVARES DA SILVA - SP046688
Documento eletrônico VDA53204118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: b110c5d5-53dc-41a8-b8bc-e53c92700c62

BRUNO VEIGA PECLY - SP346637
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: b110c5d5-53dc-41a8-b8bc-e53c92700c62